Tribunal: TJMMG
Processo: 2000699-21.2023.9.13.0004
Classe: Remessa Necessária Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL Processo n. 2000699-21.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 29/02/2024 Publicação: 12/03/2024 Decisão: unânime EMENTA REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO EX OFFICIO – REABILITAÇÃO CRIMINAL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – CONCESSÃO DE INDULTO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – CONCORDÂNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – MANUTENÇÃO DO DECISUM – REABILITAÇÃO CONFIRMADA – RECURSO DE OFÍCIO DESPROVIDO. - Diante do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, revela-se imperiosa a confirmação da sentença que declarou a reabilitação do condenado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente a Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, recorrido Sebastião Soares Filho e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento à remessa necessária, para manter, na íntegra, a decisão de primeiro grau, tornando definitiva a reabilitação do ex-PM Sebastião Soares Filho. RELATÓRIO Trata-se de remessa necessária, encaminhada pela Juíza de Direito na 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), em obediência aos arts. 651 e 652 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em razão da decisão que deferiu o pedido de reabilitação criminal pleiteada pelo ex-PM Sebastião Soares Filho. Consoante versam os autos, o recorrido foi condenado no Processo n. 27.036 (numeração única 0000290-78.2006.9.13.0003) à pena de 14 (quatorze) anos e 1 (um) mês de reclusão pela prática dos crimes de homicídio [art. 205 do Código Penal Militar (CPM)] e de ameaça (art. 223 do CPM), em regime fechado. A sentença condenatória transitou em julgado em 18 de fevereiro de 2008. Em 6 de março de 2015, foi extinta a punibilidade do requerente pela concessão do indulto, nos termos do Decreto Presidencial n. 8380/2014, conforme se extrai do Evento 01, exec. 3, fl. 1. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 A defesa alegou, incialmente, que o requerente preenche o requisito para a reabilitação do lapso temporal de 5 (cinco) anos contados do dia em que for extinta a pena principal, previsto no CPM e no CPPM. Aduziu que o ex-militar reside no Brasil e possui residência fixa, conforme exige o art. 134, §1º, alínea “a”, do Código Penal Militar e o art. 651 do CPPM. Asseverou que o requerente possui comportamento pautado nas boas maneiras de convívio “pois, sempre dedicou ao trabalho honesto e aos estudos, conforme pode comprovar através das cópias dos contratos de trabalhos inseridos na Carteira de Trabalho Digital, Certificado de Curso de Graduação de Ensino Superior (Bacharelado em Direito), Certificado de Colação de Grau, Certificado de Aprovação no Exame Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Certificados de Cursos de Capacitação profissional (SEST/SENAT), Curso de Formação de Instrutor de Trânsito (CENTEC), Declaração de Conclusão do Curso Técnico em Enfermagem (Escola Técnica de Sete Lagoas), bem como, cópias de cartas de referências profissional que seguem em anexos”. Asseverou, ainda, que “o requerente, convive maritalmente com sua companheira há mais de 32 anos, bem como, é pai de 04 (quatro) filhos e avô de cinco netos e nesse período nunca teve problemas que desabonasse a sua conduta no âmbito doméstico”. Disse que é necessária a restituição dos direitos que foram tirados do requerente pela sentença penal condenatória, proporcionando-lhe a reinserção social adequada, tendo em vista que ainda existe preconceito em vários setores da sociedade, principalmente, quando o condenado busca no mercado de trabalho uma oportunidade de emprego ou mesmo é proibido de tentar concursos públicos. Ao final, requereu, in verbis: a) Seja concedida a reabilitação criminal nos termos do artigo 134 do código Penal Militar, c/c os artigos 651 e 652 do Código de Processo Penal Militar; b) Seja reconhecida a extinção da punibilidade através do Indulto Presidencial 8380/2014; c) Seja reconhecido o lapso temporal de cinco anos contados do dia em que for extinta a pena principal previsto no artigo 134, §1º do Código Penal militar, combinado com o artigo 651 do Código de Processo Penal Militar; d) Seja reconhecido que o requerente sempre manteve domicílio no Brasil no período superior ao quinquenal, nos termos do artigo 134, §1º, alínea “a”, do Código Penal Militar; e) Seja reconhecida a demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado, nos termos do artigo 134, §1º, alínea “b”, do Código Penal Militar; f) Seja reconhecida a absoluta impossibilidade de o requerente fazer a ressarcimento do dano causado pelo delito, nos termos do artigo 134, § 1º, alínea “c”, do Código Penal Militar; g) Seja determinado o cancelamento do registro da condenação e de suas anotações criminais, nos termos do artigo 135 do Código TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Penal Militar e o sigilo sobre os antecedentes criminais, nos termos do artigo 135, parágrafo único, do Código Penal Militar; h) Seja concedida os benefícios da justiça gratuita, por ser o requerente pobre em sentido legal, conforme os preceitos do artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal e Artigo 98 do Código de Processo Civil. Foram juntadas certidões de antecedentes criminais, atestados de bom comportamento e comprovantes de residência dos últimos cinco anos, conforme se nota nos Eventos ns. 18, 26, 27, 29, 35, 37 e 40. O Ministério Público de primeiro grau, no Evento n. 44 dos autos correlatos, manifestou-se favoravelmente ao pedido de reabilitação criminal. A douta magistrada primeva acolheu o parecer apresentado pelo Ministério Público, para julgar procedente a reabilitação criminal formulada pelo ex-PM Sebastião Soares Filho. Os autos foram remetidos ao Segundo Grau de jurisdição e encaminhados à eminente Procuradora de Justiça, que opinou “pela confirmação da decisão constante do evento 46 no reexame necessário, a fim de que seja mantida a reabilitação já concedida a Sebastião Soares Filho.” É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Sem maiores esforços, verifica-se que a r. decisão prolatada pelo juízo da Terceira Auditoria Judiciária Militar Estadual se revela inatacável, porquanto demonstrou que o ex-militar, Sebastião Soares Filho, de fato, atendeu a todos os requisitos legais obrigatórios e necessários à concessão da sua reabilitação criminal. Destaca-se que a documentação acostada no Evento 1, DOC3, dos autos correlatos, comprova que a Execução Penal n. 0672.08.287637-2 (2ª Vara Criminal da Comarca de Sete Lagos/MG - Justiça Comum) se originou do decreto condenatório exarado no bojo dos autos do Processo Crime de n. 27.036 (numeração única 0000290-78.2006.9.13.0003). Da referida documentação, verifica-se, também, que o recorrido foi beneficiado com a concessão de um indulto, tendo sua punibilidade sido extinta em 06/03/2015. (certidão, constante do evento n. 1, EXECUMPR3, fl.1) Desta feita, percebe-se que se operou o decurso de prazo superior a 5 (anos) contados da data da extinção da pena, satisfazendo-se, portanto, a exigência constante dos arts. 651 e 134, § 1°, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Ademais, pelas certidões acostadas aos Eventos 1, 18, 26, 35 e 40, todos dos autos originários, comprovou-se que o requerente não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 respondeu a processo durante o prazo assinalado acima, nos termos do art. 652, alínea "a", do CPPM. Importa destacar que, pelos documentos juntados ao Evento 1 – DOC 10, 12, 13 e 14 – e ao Evento 18 – DOC11 –, é possível colher indícios do bom comportamento do ex-militar, sendo importante ressaltar que ele graduou-se em Direito pela Faculdade Santo Agostinho, bem como juntou aos autos o Certificado de Aprovação no Exame Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Certificados de Cursos de Capacitação profissional (SEST/SENAT), Curso de Formação de Instrutor de Trânsito (CENTEC), Declaração de Conclusão do Curso Técnico em Enfermagem (Escola Técnica De Sete Lagoas) e cópias de cartas de referência profissional, preenchendo, portanto, o requisito constante na alínea "c" do art. 652 do CPPM e do art. 134 do CPM. É importante registrar a manifestação favorável à concessão do pleito pelo Ministério Público de primeiro grau (Evento n. 44), uma vez que foram cumpridos todos os requisitos legais. Registre-se, ainda, o parecer igualmente favorável emitido pela eminente Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte (Evento n. 9). Com essas considerações, resta inquestionável que a reabilitação criminal do interessado configura direito legítimo a possibilitar-lhe a sua ressocialização e, por isso, deve-lhe ser concedida em definitivo. Pelo exposto, não resta outra alternativa a não ser negar provimento à remessa necessária (recurso ex officio), para manter, na íntegra, a bem lançada decisão de primeiro grau, tornando definitiva a reabilitação do ex-PM Sebastião Soares Filho. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de fevereiro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator